Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA MENSAL LÍQUIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Observando o art. 99, § 2o do CPC e o entendimento desta 2a turma, não há nos autos nenhum elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Inclusive, o agravado não apresenta nenhum documento que afaste os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça ao agravante.
3. O art. 833, IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários e outros inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, excepcionando essa regra, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, fixou a possibilidade da penhora desses rendimentos para pagamento de verbas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família.
4. No caso, os rendimentos do agravante não superam 50 salários-mínimos mensais e sua renda está extremamente comprometida com dívidas, por isso, é necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade.
4. A penhora de 15% sobre rendimentos de devedor comprovadamente endividado pode comprometer o seu mínimo existencial e de sua família. Por isso, é inviável aplicar ao caso em análise a tese do STJ que excepciona a regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.